Tribunal: TJPA
Processo: 0805741-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805741-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 159, § 1º E 157, 2º-A, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

-
A via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

- Não conheço
da ação mandamental quanto ao pleito de ausência de requisitos e de fundamentação da medida extrema, haja vista que não fora colacionada aos autos a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, limitando-se a defesa a juntar apenas a de indeferimento (fl. 19 ID nº 3200078), de onde não se tem elementos para aferir o alegado constrangimento ilegal.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MONUTORAMENTO ELETRÔNICO. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ E ART. 318, II, DO CPP. INSUBISTÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE HIV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE GRAVE DOENÇA ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

-
"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra"
(HC 550.999/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020), o que não fora demonstrado no caso em apreço.

- A
Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão (monitoramento eletrônico), o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, existe informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19 (portador de HIV). Contudo, não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido não esteja oferecendo tratamento adequado. Ao reverso, bem asseverou a autoridade coatora, em informações, que
“a informação da SUSIPE que consta nos autos diz que o impetrante está recebendo tratamento adequado para a doença, possível de ser prestado pelo setor de saúde do sistema carcerário, não procedendo as alegações do impetrante no particular. Por fim, ele estava cumprindo pena em prisão domiciliar, obtida em 27/09/2019, quando menos de três meses após voltou a delinquir.”.

-
Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação citada, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O caso não recomenda a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Distrital de Mosqueiro (processo nº 0007787-07.2019.8.14.0501).

A impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 19/12/2019, acusado da prática, no mês de novembro, do crime inserto no art. 159, §1º (extorsão mediante sequestro) e art. 157, §2º-A, II (roubo qualificado), ambos do CP. Requerida revogação dessa prisão processual, o pleito restou indeferido.

Informa que o paciente pertence ao
grupo de risco ao covid-19,
nos termos da Recomendação nº 62/CNJ, pois é
portador de HIV
, não recebendo tratamento adequado na Casa Penal em que se encontra custodiado (PEM-1), sendo que os remédios e exames médicos são realizados por familiares (prisão domiciliar).

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-19.

I
ndeferi a liminar
(fls. 20-21 ID nº 3201192).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 27-28 ID nº 3221024).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 31-38 ID nº 3275404).

É o relatório.

VOTO

Segundo informações do juízo coator, o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso nas sanções punitiva dos arts. 159, §1º e 157, 2º-A, II, ambos do Código Penal, pois, em conjunto com mais dois agentes,
“em ação criminosa conhecida como sapatinho, sequestraram o tesoureiro do Banco do Estado do Pará neste Distrito, a sua esposa e o seu filho de nove anos de idade, exigindo que fosse ao banco efetuar a retirada de dinheiro do cofre, sendo as vítimas mantidas em cativeiro durante a noite e somente foram liberadas pela manhã.”
.

Não conheço da ação mandamental quanto ao pleito de ausência de requisitos e de fundamentação da medida extrema
, haja vista que não fora colacionada aos autos a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, limitando-se a defesa a juntar apenas a de indeferimento (fl. 19 ID nº 3200078), de onde não se tem elementos para aferir o alegado constrangimento ilegal, como se nota:

“Vistos etc.

O acusado, alegando que é portador do vírus HIV e que preenche os requisitos legais, requereu, em plantão extraordinário, a revogação de sua prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

O pedido é reiteração de outro já indeferido em data de 20/03/2020, sendo que a SUSIPE já respondeu ao ofício deste Juízo sobre a saúde do acusado à fl. 142, dizendo que ele está recebendo tratamento adequado para a doença, possível de ser prestado pelo setor de saúde do sistema carcerário.

Isto posto, INDEFIRO o pedido.

Dê-se ciência via e-mail.

Belém - Ilha do Mosqueiro, 27 de março de 2020

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro”

A via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

Com efeito,
“É obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente. Precedentes.”
(AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020). Não o fazendo, deve impetrar novo HC de maneira escorreita.

Conheço do
mandamus
quanto à tese de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico
, com base na Recomendação nº 62/CNJ, pois o paciente é do grupo de risco ao covid-19.

De fato,
"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra"
(HC 550.999/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020), o que não fora demonstrado no caso em apreço.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão (monitoramento eletrônico)
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19 (portador de HIV). Contudo,

não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido não esteja oferecendo tratamento adequado.
Ao reverso, bem asseverou a autoridade coatora, em informações, que
“a informação da SUSIPE que consta nos autos diz que o impetrante está recebendo tratamento adequado para a doença, possível de ser prestado pelo setor de saúde do sistema carcerário, não procedendo as alegações do impetrante no particular. Por fim, ele estava cumprindo pena em prisão domiciliar, obtida em 27/09/2019, quando menos de três meses após voltou a delinquir.”.

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou
prisão domiciliar
.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020